Tribunal: CARF
Processo: 10880.902954/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902954/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de Apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
RETENÇÃO DE CSLL - COMPROVAÇÃO
A CSLL retida na fonte somente pode ser utilizada como componente do saldo
negativo de CSLL, se ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, que o contribuinte sofreu a retenção desta contribuição, e que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.348, de 13 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.902953/2009-46, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902954/2009-91
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902954/2009-91

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão recorrido, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente/procedente em parte a manifestação de
inconformidade relativa à utilização de crédito de Saldo Negativo de CSLL.
Na origem, o contribuinte apresentou diversas Dcomps, utilizando tal crédito de
Saldo Negativo. Apesar de tratar-se do mesmo crédito, o contribuinte a ele atribui valores
diversos, e diferentes, inclusive, daquele apresentado na DIPJ. No intuito de identificar o crédito
utilizado pelo contribuinte, a DRF intimou, por diversas vezes, o contribuinte a retificar os
documentos apresentados, de modo a avaliar o pretendo indébito utilizado.
Em resposta, o contribuinte tão somente altera o valor do Saldo Negativo de
CSLL apurado na DIPJ, mantendo as informações prestadas nas Dcomps. Neste contexto,
impossibilitada de avaliar o crédito utilizado pelo contribuinte, a DRF não homologou as
compensações então declaradas.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresenta a manifestação de
inconformidade de fls., com juntada de documentos, cujos argumentos foram analisados pela
DRJ competente, julgando-a improcedente/procedente em parte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
O cerne da lide refere-se ao reconhecimento integral do direito creditório
informado em DCOMPs, oriundo de suposto saldo negativo de CSLL,
apurado no 2o trimestre de 2004.
Em recurso, alega o contribuinte que o valor do saldo negativo em
questão é no montante de R$ 892.504,45, e foi devidamente apontado na
DIPJ de 2005, acostado à sua Manifestação.
Alega, que por força de uma quantidade significativa de clientes
tomadores de seus serviços, o número de retenções ocorridas totalizou
cerca de 34 mil registros, e como o programa de preenchimento de
Dcomps possuía em 2004 uma limitação de inclusão de dados (de até 999
registros), foi necessária a utilização de 20(vinte) Per/Dcomps, o que, em
sua ótica, gerou dificuldade para a Receita Federal na identificação dos
valores retidos e do saldo negativo em questão, identificando apenas
retenções parte do crédito discriminado em apenas 01 Per/Dcomp.
Aduz que promoveu uma quantidade significativa de Informes que
comprovam as retenções por seus clientes e que não foram considerados
pelo Despacho Decisório (mas não informa quais deles não foram
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902954/2009-91

considerados!), bem como apresentou todas as informações e
documentos necessários sobre os valores retidos que deram origem ao
direito creditório em questão; que, em vista disso, faz-se necessária a
avaliação conjunta de todas as informações disponíveis e Dcomps,
através do procedimento de diligência.
Sustenta ainda, em tópico que denominou de “comprovação da existência
do crédito”, que os informes juntados demonstram a existência da
retenção e do saldo negativo de CSLL, os quais aliados aos documentos
entregues pelos tomadores de serviços e os 20 (vinte) Per/Dcomps
apresentados, demonstram que: (i) o crédito é valido; (ii) a compensação
foi feita dentro dos parâmetros da legislação; (iii) a Recorrente nunca se
omitiu no sentido de esclarecer todas as dúvidas e solicitações da Receita
Federal e, diante disso, conclui que a compensação deve ser homologada.
Compreendo que as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a
derruir as conclusões expostas no acórdão recorrido, até porque, nada de
novo trouxe aos autos.
Por concordar com seus termos, ratifico a decisão da DRJ, adotando seus
fundamentos a seguir transcritos como razões de decidir:
Análise do procedimento
14. O contribuinte apresentou diversas DCOMP’s utilizando como crédito o
Saldo Negativo de CSLL apurado no 2o trimestre de 2004. Apesar de trata-se do
mesmo crédito, o contribuinte a ele atribui valores diversos, e diferente ainda
daquele apresentado na DIPJ. No intuito de identificar o crédito utilizado pelo
contribuinte na DCOMP, a DRF intimou, por diversas vezes o contribuinte a
retificar os documentos apresentados de modo a avaliar o pretendo indébito
utilizado pelo contribuinte:
“O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente ao apurado
na DIPJ. A soma das parcelas de credito demonstradas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se
houver, e a apuração do saldo negativo.”
14.1 Em resposta, o contribuinte tão somente altera o valor do Saldo Negativo
de CSLL apurado na DIPJ, reduzindo o Saldo Negativo de CSLL então apurado,
mantendo as informações prestadas nas DCOMP’s. Neste contexto,
impossibilitada de avaliar o crédito utilizado pelo contribuinte, a DRF NÃO
HOMOLOGOU as compensações então declaradas.
15. De pronto, cabe esclarecer que quanto instituiu a DCOMP, a intenção do
legislador, através do art. 49 da MP no 66, de 2002, foi de implementar uma
sistemática simplificadora da “compensação tributária”, envolvendo os tributos
e contribuições administrados pela RFB, permitindo ao sujeito passivo a
extinção de seus débitos mediante a utilização de créditos de origem tributária
com características inequívocas de liquidez e certeza, sem, contudo, que este
procedimento implicasse na perda dos controles fiscais.
15.1 O dispositivo editado permitiu ao contribuinte a extinção de seus débitos
através da compensação, autorizando ao fisco o controle dos atos praticados
através da instituição da “Declaração de Compensação” onde são informados
os créditos utilizados e os débitos compensados. A partir de então, a
compensação tributária envolvendo tributos e contribuições administrados pela
RFB passou a ser uma forma simples e prática de extinção de débitos, mediante
a utilização de créditos do sujeito passivo.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902954/2009-91

15.2 Note-se que a “Declaração de Compensação” é um instrumento
fundamental na execução do procedimento, na medida em que identifica os
créditos utilizados e os débitos compensados. Esta foi a ferramenta instituída
pelo legislador com o intuito de permitir ao fisco o controle dos atos praticados
pelos contribuintes. Neste contexto, os elementos essenciais da DCOMP se
traduzem na identificação dos créditos utilizados e dos débitos compensados
(extintos pela compensação).
16. Neste contexto, ainda que impossibilitado de identificar individualmente
cada antecipação da CSLL do período, o valor do pretenso indébito deveria
estar inequivocamente identificado na DCOMP; no caso vertente, o Saldo
Negativo de CSLL, o “AJUDA” do programa PER/DCOMP assim esclarece:
Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de CSLL apurado
no período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição
ou a Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
16.1 Cabe lembrar que, ao contribuinte foi oportunizada a correção de possíveis
equívocos cometidos no preenchimento da DCOMP, conforme orientação
contida na intimação enviada pela DRF:
Solicita-se retificar a DIP) correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no
período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIP) e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
16.1.1 Note-se que, ao contribuinte foi facultada a retificação das DCOMP’s de
modo a identificar o crédito utilizado de forma inequívoca. Esta providência não
foi atendida, de modo que, emitido o Despacho Decisório em discussão.
17. Instaurado o litígio, caberia ao contribuinte a comprovação do indébito
utilizado em cada DCOMP para validar a compensação declarada. O
contribuinte apresenta listagem de valores supostamente retidos a título de
CSLL e alguns comprovantes de rendimento e IRF no intuito de validar o Saldo
Negativo de CSLL apurado na DIPJ.
18. Diante dos argumentos apresentados pelo manifestante, cabe esclarecer,
inicialmente, que a legislação vigente prevê que o documento a dar amparo à
dedução dos valores retidos reporta-se ao “comprovante de rendimentos e
retenção na fonte” a ser fornecido pela fonte pagadora. Confira-se a IN SRF no
459, de 2004, vigente à época dos fatos:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do
ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado
por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e
o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
18.1 Enfim, ainda que dedutível da CSLL apurada no final do período, a CSLL
retida somente pode ser deduzida se as receitas correspondentes estiverem
oferecidas à tributação e mediante a comprovação inequívoca do ônus da
contribuição que se pretende deduzir.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902954/2009-91

19. Efetuados os esclarecimentos acima, vejamos então os documentos
apresentados pelo contribuinte e anexados ao processo:
19.1 Quanto às informações identificadas nas planilhas e relatórios
apresentados pelo contribuinte, não há como validar a retenção de CSLL
invocada, uma vez que desacompanhados dos documentos que lhe deram origem
(....)
19.2 Cabe ressaltar que a prova documental não pode ser “ilustrativa”, mas
comprobatória da CSLL (...)
Com relação ao pedido de realização de diligência, o contribuinte aponta
a necessidade de uma avaliação conjunta de todas as informações
disponíveis e Dcomps, sem especificar o que de fato deseja com tal
procedimento, além de produzir provas que poderiam ser por ele trazido
aos autos.
A diligência fiscal requerida não se presta a tal propósito. As provas, no
caso, devem ser produzidas pelo sujeito passivo, pois cabe a ele a
comprovação de que possui o crédito que alega ser titular, e deve fazer
isso através de documentos hábeis e idôneos.
Isso porque, o procedimento de diligência não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.
Se não possui, por exemplo, todos os informes de rendimentos, pode-se
utilizar de outras meios de prova, a exemplo de extrato bancário,
comparando-se o valor recebido com a fatura/nota fiscal emitida etc..
Além disso, é ônus do contribuinte a demonstração de todos os itens que
compõe o direito creditório, não sendo o caso, ao contrário do sustentado
pelo contribuinte, de fazer provas por amostragem, invertendo o ônus
para a Receita, exigindo que ela faça batimento com as informações
enviadas pelos tomadores dos serviços da Recorrente.
Acrescente-se que o contribuinte foi intimado por diversas vezes pelo
fisco a esclarecer acerca das divergências encontradas em suas
declarações apresentadas; ainda assim não corrigiu as divergências entre
Dcomps/DIPJ e/ou mão carreou aos autos documentos probatórios da
legitimidade de seu crédito, motivando o conteúdo do Despacho
Decisório prolatado.
Nesses termos, indefere-se o pedido de diligência requerido.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o requerimento de
diligência e no mérito, de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902954/2009-91

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1116
DF CARF MF
Original